Tribunal: TJDFT
Processo: 0754577-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754577-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS CRISTINA DE MELO SALVADOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL A impetrante, intimada a recolher custas processuais, não se manifestou (ID 56989142). Arquivem-se (art. 101, caput, do Provimento Geral da Corregedoria). Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES